Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Compulsando os autos, observa-se que o réu, ora apelado, suscitou preliminar de inovação recursal e de apresentação extemporânea de documentos por parte do autor nas razões recursais de apelação, as quais podem ensejar o não conhecimento do apelo. Desta forma, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares ventiladas nas contrarrazões. Cumpra-se. Intime-se.